Tribunal: TJES
Processo: 0001118-33.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001118-33.2022.8.08.0069
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES
Recorrente: MAYKE FERNANDES e PABLO SIMONATO SAD
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por MAYKE FERNANDES e PABLO SIMONATO SAD contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação (duas vezes), no caso de MAYKE, e receptação, no caso de PABLO, fixando-lhes as penas de, respectivamente, 14 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão e 861 dias-multa; e 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve violação de domicílio sem mandado judicial, o que tornaria ilícita a prova colhida;
(ii) verificar a suficiência da prova quanto à autoria dos crimes atribuídos aos apelantes;
(iii) avaliar a regularidade da dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento da sanção imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais no imóvel não violou o domicílio, pois se deu diante de fundadas razões de flagrância, notadamente odor de substância entorpecente e visualização de material suspeito por janela aberta, além de anuência do proprietário do imóvel.
4. As provas colhidas nos autos, especialmente os relatos dos policiais e os laudos periciais, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos imputados a ambos os recorrentes.
5. A negativa de autoria foi corretamente afastada diante da robustez do conjunto probatório, inclusive com confissão parcial de MAYKE e vinculação de PABLO ao fornecimento dos veículos receptados.
6. A dosimetria da pena foi fixada com base nos critérios legais e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável o redutor do tráfico privilegiado a MAYKE, ante sua dedicação à atividade criminosa e reincidência.
7. O regime fechado está adequado ao histórico dos réus e à quantidade de pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
[-]

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio é válida quando há fundadas razões de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial.

O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por demais provas, é apto a sustentar condenação.

A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A dosimetria da pena deve observar a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 180; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0009474-27.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, j. 06.03.2024;

TJES, Apelação Criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, j. 15.10.2024;

TJES, Apelação Criminal nº 0003580-83.2017.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Subst. Des. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, j. 20.03.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001118-33.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKE FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001118-33.2022.8.08.0069
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES
Recorrente: MAYKE FERNANDES e PABLO SIMONATO SAD
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por MAYKE FERNANDES e PABLO SIMONATO SAD contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação (duas vezes), no caso de MAYKE, e receptação, no caso de PABLO, fixando-lhes as penas de, respectivamente, 14 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão e 861 dias-multa; e 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve violação de domicílio sem mandado judicial, o que tornaria ilícita a prova colhida;
(ii) verificar a suficiência da prova quanto à autoria dos crimes atribuídos aos apelantes;
(iii) avaliar a regularidade da dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento da sanção imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais no imóvel não violou o domicílio, pois se deu diante de fundadas razões de flagrância, notadamente odor de substância entorpecente e visualização de material suspeito por janela aberta, além de anuência do proprietário do imóvel.
4. As provas colhidas nos autos, especialmente os relatos dos policiais e os laudos periciais, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos imputados a ambos os recorrentes.
5. A negativa de autoria foi corretamente afastada diante da robustez do conjunto probatório, inclusive com confissão parcial de MAYKE e vinculação de PABLO ao fornecimento dos veículos receptados.
6. A dosimetria da pena foi fixada com base nos critérios legais e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável o redutor do tráfico privilegiado a MAYKE, ante sua dedicação à atividade criminosa e reincidência.
7. O regime fechado está adequado ao histórico dos réus e à quantidade de pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
[-]

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio é válida quando há fundadas razões de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial.

O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por demais provas, é apto a sustentar condenação.

A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A dosimetria da pena deve observar a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 180; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0009474-27.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, j. 06.03.2024;

TJES, Apelação Criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, j. 15.10.2024;

TJES, Apelação Criminal nº 0003580-83.2017.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Subst. Des. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, j. 20.03.2019.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001118-33.2022.8.08.0069

APTE : MAYKE FERNANDES E OUTRO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme narrado no relatório, c
uidam os autos de
recursos de apelação criminal
interposto por
MAYKE FERNANDES
(ID nº 12642118), e por
PABLO SIMONATO SAD
irresignados com a
sentença condenatória
proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES,
que
, julgando procedente o pedido vestibular, fixou a condenação dos réus
MAYKE FERNANDES
, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 180,
“caput”
, do Código Penal (duas vezes), fixando a pena deste em
14 (QUATORZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO E 861 (OITOCENTOS E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA.

e o réu
PABLO SIMONATO SAD
pela prática do crime tipificado no artigo 180
, “caput”,
do Código Penal, fixando a pena em
01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Em suas
razões recursais (id 12642118)
, sustenta a defesa do apelante MAYKE FERNANDES a nulidade das provas por violação do domicílio, a
ausência de provas suficientes para embasar a condenação
, pleiteando, assim, a
absolvição
. Alternativamente, postula a
revisão da dosimetria da pena
, com a fixação do quantum no
patamar mínimo legal pelo
reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo
.

Já a defesa de PABLO SIMONATO SAD, conforme id 12642191, sustenta em defesa do recorrente que não há provas de que tenha participado do delito, estando a sentença sustentada em um único depoimento do corréu; que a pena deve ser revista, bem como regime inicial fixado na sentença.

O Ministério Público, por meio das
contrarrazões recursais
(ID nº 64881792 e 12642126 ), pugna pela
manutenção integral do édito condenatório
, rechaçando os argumentos defensivos.

Tal entendimento foi ratificado pelo
órgão ministerial de segundo grau
, conforme parecer da
Procuradoria de Justiça
lançado nos IDs nº 12893260 e 12999237, opinando pelo
desprovimento dos recursos interpostos
.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de análise das irresignações, passo a enfrentar o mérito, após a narrativa dos fatos que circundam a denúncia.

Verifica-se dos autos que, no dia
15 de outubro de 2022
, por volta das
15h30min
, na
Rua Gentil Soares
, situada em
Barra de Itapemirim
, município de
Marataízes/ES
, o apelante
MAYKE FERNANDES
,
de forma consciente
, transportava e mantinha oculto, em benefício próprio, o veículo
Volkswagen T-Cross
, placa
QXA-5A81
, do qual
tinha ciência ser produto de crime
. No mesmo contexto fático, o recorrente também mantinha sob sua guarda, com o propósito de comercialização,
cento e dezessete tabletes de substância semelhante à maconha
,
meio tablete de substância assemelhada ao crack
, além de
uma sacola contendo fragmentos de entorpecentes similares ao crack e à cocaína
, bem como
meio tablete de substância semelhante à cocaína
,
sem autorização e em desacordo com as normas legais e regulamentares vigentes
.

Consta, ainda, que o apelante
possuía, ilegalmente
, uma
arma de fogo calibre .38
,
municiada com quinze cartuchos
, e uma
arma de fogo calibre .32
, acompanhada de
dezesseis munições do mesmo calibre
, igualmente
sem a devida autorização legal
.

Durante seu interrogatório,
MAYKE FERNANDES confessou parcialmente os fatos
, admitindo que adquiriu os veículos referidos no processo diretamente do também denunciado
PABLO SIMONATO SAD
, conforme registrado nos recursos de apelação em que consta parecer desta relatoria nos IDs
08529838
e
12893260
.

De acordo com os
Boletins Unificados nº 49139122 e 49137535
, após a prisão do recorrente, os policiais obtiveram informações de que havia
dois veículos estacionados
em frente a um imóvel situado na
Rua Fabrício Chagas Babisk
, também em
Barra de Itapemirim
. Ao se dirigirem ao local, depararam-se com um indivíduo que, supostamente,
portava arma de fogo
e, ao notar a aproximação da guarnição,
evadiu-se do local
. Em buscas no
segundo pavimento
do imóvel, os agentes localizaram e apreenderam um
revólver Amadeu Rossi, calibre .38, devidamente municiado
. Além disso, do interior da residência
emanava forte odor de maconha
.

A
MATERIALIDADE
se encontra plenamente robustecida, em especial, diante do
boletim unificado nº 49139122
às fls. 05/08;
auto de apreensão
às fls. 16/17;
auto de constatação provisório de substância entorpecente
às fls. 21/21-v e laudo toxicológico definitivo às fls. 64/67. De acordo com o laudo toxicológico de fls. 64/67, foram apreendidos mais de 100 Kg (cem quilos) de maconha, quase 01Kg (um quilo) de crack e 388,7g (trezentos e oitenta e oito gramas) de cocaína.

I – DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão.

Segundo a defesa, in verbis “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 , sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, tratou, sob o regime da repercussão geral, acerca da matéria (licitude, ou não, das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio sem mandado judicial) e reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito” (STJ, AgRg no HC 503766/MG , Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento em 24.09.2019, DJe 30.09.2019).

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, AUREO FERREIRA GOMES (registrado em mídia digital às fls. 193), confirmou ser o pai da locadora do imóvel, onde foram encontradas as drogas,
tendo este franqueado a entrada dos policiais no endereço do recorrente.

“
(...) QUE é proprietário do imóvel onde o nacional MAIKE reside; QUE o apartamento é de sua filha, pois construiu para ela; QUE quem alugou o referido imóvel foi sua filha, ROSEANA BORGES GOMES, QUE não possui o contato dela no momento; QUE o imóvel formalmente foi alugado para a esposa do MAYKE; QUE não sabe o nome dela agora; QUE sua filha mora em Vitória/ES; QUEM fez o contrato foi sua filha; QUEM recebe o aluguel é sua filha; QUE o MAYKE estava morando sozinho; QUE solicitou a sua filha que recebesse o imóvel de volta, pois o MAYKE estava residindo sozinho e gostaria que o apartamento fosse alugado para uma família; QUE não notou nenhum movimento estranho/suspeito; QUE o aluguel mensal ficou acertado no valor de novecentos reais; QUE o MAYKE está residindo no imóvel há 2 meses e 15 dias; QUE sempre via ele sozinho; QUE nunca viu outras pessoas frequentando a casa; QUE o MAYKE declarou que trabalhava com gesso.(...)”.

Conforme se extrai dos autos,
os policiais, durante diligências para averiguar
a
ocorrência de tráfico, adentraram
na residência que era alugada pela esposa do acusado, conforme se observa nos autos, embora este tenha afirmado que não sabia da existência do imóvel.

A testemunha
TATIANA MARTINS SACRAMENTO,
esposa do acusado
MAYKE FERNANDES,
às fls. 59/60:

“
(...) QUE é esposa de MAYKE FERNANDES há 08 anos; (...) QUE o contrato de locação foi um acordo entre a declarante e MAYKE; QUE esse acordo foi devido uma briga que ocorreu entre os dois; QUE ficou acordado que ela procuraria uma residência para ficar durante o período do resguardo; QUE MAYKE encontrou uma residência para ela morar; QUE fez o primeiro contato com a locatária; QUE não chegou a se mudar para a mesma; QUE nunca foi até a residência alugada em seu nome; QUE iria morar sozinha e iria bancar o valor do aluguel; QUE não sabe dizer se MAYKE frequentava a residência; QUE não chegou a receber o contrato para assinar; QUE não conhece a Rosiania pessoalmente, mas já conversou com a mesma por telefone antes de realizar o contrato; QUE ficou acordado que a declarante iria alugar a casa; QUE não se recorda ao certo quanto tempo faz; QUE não sabe dizer a quem pertence a droga encontrada na residência e não sabia da mesma; QUE no presente momento ainda se encontra separada de MAYKE; (...) QUE MAYKE tinha outra mulher nesse tempo que estavam separados; QUE MAYKE nunca comentou onde estava morando; (...)’.

Com efeito, restou suficientemente demonstrado que o ingresso dos policiais no imóvel em questão deu-se a partir de fundadas razões de flagrância, notadamente diante do forte odor de substância entorpecente exalado da residência, visualização de droga e balança de precisão por meio da janela, e informação prestada de forma espontânea pelo proprietário do imóvel – Sr. Áureo Ferreira Gomes –, que confirmou ter o andar superior da residência sido alugado ao apelante, por meio de contrato firmado em nome de sua esposa, Tatiana Martins Sacramento.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do ingresso domiciliar quando presentes
fundadas razões
, objetivamente aferíveis, de que o local é palco de flagrante delito, sendo dispensável o mandado judicial nesses casos (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz).

No caso em análise, os policiais não apenas relataram situação de flagrância, como também identificaram, previamente à entrada, elementos visuais e olfativos que justificavam a diligência. Além disso, o ingresso não se deu de forma arbitrária, havendo relatos nos autos de que houve anuência tácita e cooperação do morador do pavimento térreo.

Além disso, a jurisprudência reconhece a validade das provas obtidas em situações de
encontro fortuito de evidências criminosas
1
, conforme precedentes já transcritos na fundamentação. Desse modo,
afasto a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio
.

II – DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

No mérito, a defesa sustenta a negativa de autoria, alegando que o apelante não detinha posse ou propriedade dos entorpecentes encontrados no seu apartamento.

A alegação, contudo, se revela desprovida de respaldo probatório.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam, de maneira cristalina, a materialidade e a autoria delitiva.

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas
CB/PMES WALACE LENIN DA ROSA PEREIRA
e
SD/PMES SILAS GARCIA DA FONSECA
, responsáveis pela abordagem e apreensão dos entorpecentes e armamentos vinculados ao apelante
MAYKE FERNANDES
.

Ambos os agentes relataram, de maneira coerente e harmônica, que, ao realizarem diligência no imóvel alugado pelo acusado, visualizaram, por meio da cozinha,
um tablete de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão de 10 kg
.

Diante do
forte odor de substância entorpecente
proveniente do interior da residência e da porta entreaberta,
adentraram no local
, onde encontraram
vários tabletes de maconha em diferentes embalagens (cores vermelha, verde e azul), um tablete semelhante a crack e outro semelhante a cocaína
, além de armamento e munições.

“A porta da cozinha estava entreaberta com a chave na fechadura e, de dentro do imóvel, exalava forte odor de maconha. Pela janela de vidro foi visualizado um tablete de maconha cortado ao meio em um plástico azul e uma balança de precisão sobre a pia. No quarto, foram localizados vários tabletes de maconha, um de crack e outro de cocaína. Em razão da movimentação dos policiais, o Sr. Áureo Ferreira Gomes, morador do andar térreo, se identificou como proprietário e informou que o andar superior havia sido alugado para o nacional MAYKE, por contrato firmado em nome de sua esposa, Tatiana Martins Sacramento.”

Em juízo, a testemunha
CB/PMES WALLACE LENI DA ROSA PEREIRA
, arrolada pelo Ministério Público, ratificou os elementos colhidos na fase inquisitorial, confirmando a ligação do imóvel com o apelante.

“Enquanto o acusado MAYKE estava detido na delegacia, o depoente foi informado de que o veículo Amarok estava estacionado na rua sem saída onde foram apreendidas as drogas. Ao se dirigir ao local, visualizou um indivíduo armado em frente ao portão que, ao perceber a guarnição, evadiu-se, deixando a arma cair ao chão. A porta da residência estava entreaberta e, do interior, exalava forte odor de maconha. Visualizou, pela janela, um tablete de maconha e uma balança sobre a pia. O proprietário do imóvel confirmou que o local havia sido alugado a pedido de MAYKE, em nome de sua esposa Tatiana.”

Tais depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório, em audiência judicial, e não foram infirmados por qualquer prova em sentido contrário. Ao contrário,
corroboram integralmente a materialidade e autoria delitivas
, demonstrando que o apelante mantinha sob sua responsabilidade o imóvel utilizado para depósito e fracionamento das substâncias entorpecentes, além de manter consigo armamento de uso restrito, sem autorização legal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
o depoimento policial, prestado em juízo e corroborado pelos demais elementos de prova, constitui fundamento legítimo para a condenação
, conforme os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, que foram ratificados em Juízo. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES. 3. Recurso ministerial provido. Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0009474-27.2019.8.08.0035 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

A tese de que não tinha ciência do imóvel é afastada pelo depoimento do proprietário da residência, bem como pelo depoimento da ex-esposa do recorrente que o vinculam diretamente ao local dos fatos.

Em relação ao apelante
PABLO SIMONATO SAD
, a prova dos autos indica sua participação direta na receptação de veículos oriundos de crime, os quais foram encontrados com o corréu, que, em sede de interrogatório, afirmou tê-los adquirido do ora apelante. Tal afirmação, longe de ser isolada, encontra amparo em investigações pretéritas que apontam o envolvimento de PABLO em práticas similares, evidenciando reiteração e consciência da ilicitude da conduta e seu vínculo com MAYKE.

Ademais, os veículos localizados com restrição de furto/roubo não foram liberados por ausência de documentação comprobatória de propriedade, o que amolda-se ao entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO DOLOSA - ARTIGO 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS BEM DE ORIGEM ILÍCITA ENCONTRADO NA POSSE DIRETA DOS RECORRENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO COMPROVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INVIABILIDADE REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM FAVOR 1º APELANTE DECOTE NECESSIDADE - ABANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AOS RÉUS CABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo ao acusado provar o desconhecimento quanto à origem ilícita da res. [...] (TJES – 0003580-83.2017.8.08.0021 – Apelação – Relator: Adalto Dias Tristão – Relator Substituto: Getúlio Marcos Pereira Neves – Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal – Data do Julgamento: 20/03/2019)”.

Não há que se falar em
dúvida acerca da autoria delitiva
, pois os elementos de prova são robustos e convergentes, demonstrando a participação direta dos apelantes na prática dos crimes fixados na sentença.

Assim,
rejeito a tese de negativa de autoria
.

III DOSIMETRIA

a) – MAYKE FERNANDES

Prosseguindo, invoca a defesa que seja novamente analisada a dosimetria da pena, e, por via de consequência, seja reduzida a pena privativa imposta ao recorrente.

Passo a transcrever somente os vetores que foram negativos em relação ao recorrente, mais precisamente com relação ao crime de tráfico de drogas.

[...]
Em relação aos seus
ANTECEDENTES

estão maculados, conforme minuta do SEEU juntada nesta data, eis que possui condenação com trânsito em julgado nos autos 0002939-48.2017.8.08.0069.
[...]
As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são gravíssimas, pois movimentava grande quantidade de droga.
[...]
Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/06,
FIXO A PENA-BASE
em
06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.
R
essalto que, para a aplicação da pena base, utilizei-me da inteligência do artigo 42, da Lei nº 11.343⁄2006, que assim dispõe: “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
[...]
Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis, fixo a pena-base em
09

(nove) anos de reclusão e 900

(novecentos) dias-multa.

Nota-se, desta forma, que a sentença não possui assimetrias em relação ao entendimento jurisprudencial, principalmente por terem sido apreendidos na residência do recorrente, mais de 100 (cem quilos) de maconha, sendo a quantidade considerável para uma localidade pequena como Marataízes/ES.

Em relação a não aplicação do tráfico privilegiado, embora a defesa tenha expressamente consignado que o magistrado acolheu a sua incidência no contexto dos autos, vislumbro ter havido equívoco, já que a sentença está assim construída sobre o tema:

[...]
Registro, ainda, que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343⁄2006, pela total incompatibilidade com o requisito negativo de não dedicação às atividades criminosas, já que restou provado que ele não tinha emprego formal e se dedicava às atividades criminosas de forma habitual, levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida e que o acusado que tem contra si duas sentenças penais condenatórias.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 2. O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 15/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000043-74.2024.8.08.0008 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, considerando válida a fundamentação encampada na sentença, não encontro amparo ao pedido de reforma da pena aplicada em desfavor do acusado MAYKE FERNANDES em relação ao delito do art. 33 da Lei de Drogas,
deixando de aplicar a atenuante do art. 65, III, “d”, eis que não houve confissão do delito de tráfico e nem dos demais.

b)
DOSIMETRIA PABLO SIMONATO SAD

Em relação ao processo dosimétrico em relação ao recorrente PABLO SIMONATO, de igual forma, não encontro amparo na reforma.

De posse da dosimetria, observo que o magistrado, com idônea fundamentação, exasperou a pena em 03 (três) meses acima do mínimo legal após considerar a culpabilidade do agente, os antecedentes que encontram-se maculados. Assim, dentro da amplitude da pena mínima à máxima do tipo penal incriminador (01 a 04 anos), não há como acolher o pleito da defesa para fixar a pena no mínimo legal.

IV – REGIME INICIAL

Em relação ao regime de cumprimento de pena, sendo ambos os acusados reincidentes, não há como acolher o pleito de reforma para fixar o regime inicialmente aberto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s

a
pelo
s

manejado
s
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO
S

MESMO
S
.

É como voto.

03

1
O encontro das drogas na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, 'crime achado' ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso.
Data: 26/Oct/2023
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0014973-21.2021.8.08.0035 Magistrado: WILLIAN SILVA
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.